Tribunal: TJDFT
Processo: 0707136-41.2024.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. ATRASO NA ENTREGA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em razão de atraso na entrega de móveis planejados. O contrato previa prazo de entrega de 65 dias úteis a partir da aprovação do projeto, mas houve promessa expressa de entrega em 45 dias úteis. O autor pleiteou a aplicação de cláusula penal por inadimplemento, indenização por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento contratual pelas fornecedoras que justifique a imposição de penalidade contratual; e (ii) estabelecer se o atraso na entrega dos móveis é suficiente para ensejar indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova documental, composta por mensagens trocadas entre o consumidor e representantes da empresa, demonstra que foi prometida a entrega dos móveis em 45 dias úteis a partir da aprovação do projeto executivo, o que ocorreu em 08/04/2024, com prazo final em 29/05/2024. A entrega, no entanto, se deu apenas em 28/06/2024, configurando descumprimento contratual.
4. Não cabe inversão do ônus da prova, pois o consumidor demonstrou capacidade técnica e documental para comprovar o atraso, e a parte ré não impugnou os documentos nem produziu prova em sentido contrário.
5. Aplica-se, por analogia e equidade, a cláusula penal originalmente prevista apenas para a mora do consumidor, estendendo-a ao fornecedor inadimplente, conforme orientação do STJ (REsp 1.412.993/SP e Tema 971). Tal inversão é legítima diante da quebra do equilíbrio contratual e da vedação de cláusulas abusivas (CDC, art. 51, IV).
6. A inexistência de cláusula penal em favor do consumidor não impede a fixação judicial de penalidade equivalente, respeitados os princípios da isonomia e da função social do contrato, desde que não se configure criação arbitrária de obrigação não pactuada.
7. O dano material decorrente do atraso na entrega dos móveis é presumido, à semelhança da jurisprudência firmada sobre lucros cessantes em casos de entrega de imóvel. A privação do uso de bens essenciais à organização da vida cotidiana gera prejuízo objetivo, mesmo sem prova de perda econômica efetiva.
8. A indenização por danos materiais, em razão da privação do uso dos móveis, é fixada em 0,5% do valor do contrato por mês de atraso, totalizando um mês.
9. A configuração do dano moral exige violação a direitos da personalidade. O mero inadimplemento contratual, mesmo com pequenos transtornos, não é suficiente para caracterizar dano extrapatrimonial, conforme reiterada jurisprudência do TJDFT.
10. Inexistem nos autos provas robustas de abalo moral significativo, sendo insuficiente a alegação de que o autor residiu provisoriamente com familiares, por curto período de tempo (13 dias úteis), sem demonstração de sofrimento extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 5o, V e X; CC, arts. 395 e 402; CDC, art. 51, IV; CPC, arts. 441 e 86, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.412.993/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 08.05.2018, DJe 07.06.2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 544.410/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 20.11.2023, DJe 23.11.2023; STJ, AREsp 2.825.084/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 17.03.2025, DJEN 21.03.2025; TJDFT, Acórdão 1390968, Apelação 0008613-88.2015.8.07.0009, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 1a Turma Cível, j. 01.12.2021, DJe 21.01.2022; TJDFT, Acórdão 1821109, Apelação 0705905-44.2022.8.07.0020, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 22.02.2024, DJe 19.03.2024.
(ad)